Tribunal: TJPA
Processo: 0807518-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6090 - REFIS/Programa de Recuperação Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807518-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPETÊNCIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por Vale S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria embargante em embargos à execução fiscal, afastando a condenação em honorários de sucumbência devido à compensação de honorários administrativos pagos em Programa de Regularização Fiscal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a fixação de competência para o arbitramento de sucumbência e o percentual a ser aplicado, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. No presente caso, não se verifica omissão, dado que a alegação da embargante não corresponde a um ponto omitido pelo acórdão. O julgado apreciou todas as questões relevantes e a matéria trazida nos embargos não foi objeto de pedido específico na petição recursal original.

5. Assim, a pretensão de rediscutir a questão da fixação de honorários e a base de cálculo não encontra fundamento nos vícios que justificariam os aclaratórios, não sendo o instrumento processual adequado para esse fim.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A ausência de pedido específico quanto à competência e ao percentual de honorários de sucumbência na petição recursal original não configura omissão no acórdão embargado, inviabilizando a acolhida dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II.:

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALE S/A contra o acórdão (id. 21966245, págs. 1/6) proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante na Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença com relação à sucumbência arbitrada em sentença em caso de pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória consiste em aferir se o Estado do Pará, ora agravado, possui direito a honorários de sucumbência em caso de pagamento de honorários advocatícios por contribuinte aderente à programa de regularização fiscal. 3.

Razões de decidir.

3.1. Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da verba. Precedente STJ.

3.2. No caso dos autos, extrai-se do caderno processual que a sentença que homologou a transação na origem arbitrou sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor acordado, ressaltando a compensação do mesmo percentual pago na esfera administrativa aquando da adesão ao programa de parcelamento fiscal feito pelo agravado.

3.3. Destaca-se, ainda, que de acordo com o Formulário de Adesão Regular e o boleto de pagamento, foi pago o valor de R$ 950.140,68 (novecentos e cinquenta mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos) a título de valor principal, acrescido de R$ 95.014,07 (noventa e cinco mil, quatorze reais e sete centavos) a título honorários administrativos.

3.4. Na hipótese dos autos, havendo a comprovação de que a agravante procedeu ao pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, descabe a obrigação de pagamento em sede de sucumbência.

3.5. Vale destacar que o acórdão indicado pelo agravado que apreciou a apelação interposta contra a sentença que arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da transação judicial não reformou o pronunciamento do juiz singular, considerando-se que a insurgência foi desprovida.

3.6. Registre-se que os fundamentos, os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos na decisão não fazem coisa julgada, conforme previsto no artigo 469, I e II, do CPC/73, vigente à época.

3.7. Assim, ainda que aresto indicado pelo recorrido tenha consignado o não cabimento da compensação, em não havendo o provimento do recurso com a modificação da sentença, descabe a alegação de coisa julgada na espécie.

4.

Dispositivo.

4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 22250099, págs. 1/3), após breve explanação dos fatos, sustenta a embargante a existência de omissão no aresto impugnado, aduzindo que o julgado não se manifestou a respeito da sucumbência nos casos de acolhimento da impugnação, conforme artigo 85, § 1º, do CPC e Tema 409/STJ.

Requer a embargante o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, sanando-se o vício apontado com vistas ao esclarecimento da instância competente para a fixação da sucumbência, bem como da base de cálculo.

Em suas contrarrazões (id. 22273632, págs. 1/6), o embargado apresenta fundamentos no sentido do não provimento dos aclaratórios opostos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a omissão apontada pela embargante diz respeito à fixação de competência para o arbitramento da verba sucumbencial, bem como o percentual a ser aplicado. No entanto, o vício suscitado não diz respeito ao julgado em si, sobretudo pelo fato de o pedido não ter constado na petição recursal. Assim, resta inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que o vício suscitado deve ser relativo ao conteúdo da decisão, o que não se vislumbra nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024